Tribunal: TJDFT
Processo: 0722194-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0722194-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. AGRAVADOS: MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA e CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. contra a decisão ID origem 195602070, proferida pelo Juízo da Vara da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 0702804-85.2024.8.07.0001, ajuizada por MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA e CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de origem majorou a multa anteriormente imposta, nos seguintes termos: Cuida-se de demanda em que os autores pretendem a manutenção do plano de saúde fornecido pela quarta requerida, sob o argumento de que é ilícito o cancelamento do contrato por inadimplência da respectiva mensalidade, já que os pagamentos vem sendo realizados de maneira regular. O pedido liminar foi deferido para: "(1) que as requeridas se abstenham de cancelar o plano de saúde de MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA e CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES; (2) que caso já tenham realizado o cancelamento, que reintegrem os autores aos respectivos planos de saúde contratados independente de qualquer prazo de carência ou exigência de mensalidades vencidas até a data de hoje; (3) que mantenham a assistência domiciliar em favor da autora MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA, em regime de home care, tal como determinado em sentença proferida nos autos do processo 0721933-81.2021.8.07.0001, a saber: Suporte profissional/técnico no período 24 horas, sete vezes por semana; Fornecimento de insumos clínicos, médicos e de assepsia (fraldas, tapetes absorventes para cama, lenços higiênicos, desinfetante hospitalar, demais produtos que se fizerem necessários para segurança clínica do paciente). Oxigenioterapia domiciliar; Dieta enteral com suporte de aplicação. Cama hospitalar; Colchão pneumático; Visita semanal de enfermeiro; Fisioterapia 3 vezes por semana; Fonoaudiologia 3 vezes por semana; Visita nutricional semanal; Visita Médica semanal; (4) que mantenham a assistência médica conforme prescrição da equipe assistente, inclusive no que toca a realização de exames clínicos, ambulatoriais e de imagem eventualmente prescritos." (ID 184791314) Chamo o feito à ordem. Foram proferidas algumas decisões nas quais foram fixadas astreintes e promovido o bloqueio de valores, via SISBAJUD (decisão de ID 194015526, certidão 195334210), de valores pertencentes à UNIMED, porém é preciso que haja uma concatenação pragmática na condução do processo, visando sua efetividade. Com efeito, atento à teoria da asserção, percebe-se que as pessoas jurídicas que compõem o pólo passivo da demanda formam uma cadeia de fornecimento de serviços, razão pela qual são solidariamente responsáveis perante os consumidores; o aprofundamento da análise da legitimidade se dará em momento oportuno. Destaco que, a despeito da alegação de ilegitimidade passiva arguida pela última suplicada (UNIMED MONTES CLAROS), pode-se notar, prefacialmente, sua pertinência subjetiva para a causa, considerando os seguintes documentos: ID 187765834, processo 0721933-81.2021.8.07.0001, pelo qual a terceira ré (UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) demonstra, mediante uma tela do Cardio Sist, que, "em consulta feita via sistema de gestão (cardio), foi verificado que a beneficiária MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA foi incluída em 01/01/2022, em um plano de abrangência nacional na UNIMED MONTES CLAROS sob o código de cartão 191729011209006"; no presente processo, o documento de ID 186920871 relata um contato com a fornecedora do home care (NOVITÁ) destinado à primeira autora, na qual aquela assevera que sua relação contratual é com a UNIMED MONTES CLAROS, ou seja, se o tratamento é coberto pela UNIMED MONTES CLAROS, silogisticamente os autores estão associados aos serviços por ela prestados. A parte autora vem reiteradamente noticiando que está realizando gastos que deveriam ser cobertos pelo Plano de Saúde (v. g., o fornecimento dos insumos relacionados à alimentação parental da primeira requerida está suspenso; o segundo requerido despendeu valores relativos a exames, que deveriam ser cobertos pelo plano) e sustenta que, em breve, o tratamento de home care, prestado por empresa que não compõe o pólo passivo, mas é conveniada com a quarta demandada, será suspenso. Diante da gravidade do caso que se apresenta, intimem-se, PESSOALMENTE E COM URGÊNCIA (o mandado deverá ser cumprido em regime de plantão), os demandados até o momento citados (UNIMED MONTES CLAROS E UNIÃO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS), mas especialmente a UNIMED MONTES CLAROS, que é quem, materialmente, presta os serviços de plano de saúde, para que cumpram a Decisão ID 185298394, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, até o limite de R$ 750.000,00. Ou seja, a UNIMED MONTES CLAROS deverá restabelecer o planos de saúde dos autores, no mencionado prazo, devendo, ainda, tomar TODAS AS PROVIDÊNCIAS necessárias para que o tratamento de home care dispensado à primeira suplicante não seja interrompido, especialmente em virtude da sentença transitada em julgado que trata especificamente desse ponto - processo 0721933-81.2021.8.07.0001. [...] (ID origem 195602070). Nas razões recursais, a agravante elucida, que existem diferenças entre planos de saúde individuais e planos de saúde coletivos, além da relação mantida entre as administradoras e as operadoras de planos de saúde. Pontua que os agravados são beneficiários do plano de saúde coletivo fornecido pela Associação de Servidores da Polícia Civil, e esta Instituição, por sua vez, firmou contrato com a União Administradora de Benefícios. Argumenta que: [...] os pagamentos realizados para a União Administradora eram, anteriormente, repassados para a terceirizada SEMPRE SAÚDE, conforme contrato firmado entre as partes, e, posteriormente, para a Unimed Vertente do Caparaó. No entanto, em janeiro/2022, através de contrato de cessão, ocorrido entre a SEMPRE SAÚDE e a SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, houve a contratualização de prestação de assistência com a operadora UNIMED MONTES CLAROS, tendo os Agravados sido incluídos nesta como beneficiários, os quais permaneceram até agosto/2023 [...] Assim, tendo ocorrido contrato de cessão entre a administradora SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e a ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, a empresa responsável pela administração do contrato dos Agravados, ora UNIAO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, procedeu com a migração dos Agravados para a plano de saúde MEDICAL HEALTH – CNPJ no 045.328.350/0001-10 – matrícula no 13032000802000006 [...] Salienta que, dessa forma, a Unimed Montes Claros, ora agravante, não possui relação jurídica desde 31/08/2023 com os agravados que são beneficiários vinculados à outra operadora de Plano de Saúde, Medical Health, inclusive efetua os pagamentos à referida operadora. Destaca as diferenças na atuação das Administradoras de Benefícios e as Operadoras de Planos de Saúde. Informa que, no caso em análise, o contrato fixa vínculo entre a Operadora de plano de saúde e a Administradora de Benefícios, não havendo qualquer relação direta firmada entre a operadora e o beneficiário. Ressalta que a recorrente apenas recebeu os repasses das mensalidades e coparticipações relativo ao plano de saúde dos agravados entre o período de janeiro/2022 a agosto/2023, visto que nessa época os recorridos eram beneficiários da agravante. Aduz que o valor da multa arbitrada é extremamente excessivo para obrigar a agravante a cumprir a ordem judicial, de forma a violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que se afigura muito elevada e excessivamente desproporcional às consequências que poderiam advir do eventual descumprimento. Assevera que não há falar em descumprimento de liminar, pois, apesar de os recorridos não estarem mais vinculados à agravante desde agosto/2023, a UNIMED MONTES CLAROS, justamente com o intuito de evitar aplicações e majorações de multa, continua assumindo o custeio dos serviços de home care da Primeira Agravada junto a empresa Novitá Home Care. Colaciona comprovantes de resumo de faturamento vinculados ao atendimento da primeira agravada. Sustenta que, conforme demonstrado pela requerida União Administradora de Benefícios LTDA., o plano de saúde dos agravados está ativo junto a operadora MEDICAL HEALTH, comprovando que não houve descumprimento de liminar, haja vista que os recorridos não ficaram desassistidos em nenhum momento. Esclarece que a majoração da multa diária para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o limite de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), é absurda, não devendo ser mantida. Junta precedentes amparando as teses apresentadas. Informa estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que a multa aplicada seja reduzida. Preparo recolhido (ID 59742048). Juntada a certidão de óbito da agravada Maria de Jesus Ferreira da Silva (ID 59968387). Determinada a intimação da agravante para manifestação acerca do interesse recursal, assim pontuou a recorrente (ID 60377728): [...] Contudo, apesar da Agravada ter falecido, esta Operadora manifesta pela manutenção do interesse recursal, haja vista que a parte Agravada solicitou suspensão do processo principal por 180 (cento e oitenta dias) dias a fim de constituir o Espólio da Sra. Maria de Jesus Ferreira da Silva; bem como a discussão do presente agravo de instrumento é a majoração da multa, a qual, poderá ser executada pelos herdeiros caso haja o entendimento de descumprimento. [...] É o relatório. DECIDO. Inicialmente, convém destacar que, como relatado, o plano de saúde agravante pretende a reforma da decisão de ID 195602070, que determinou a intimação pessoal dos requeridos que já foram citados na origem, para o devido cumprimento de decisão liminar que concedeu a antecipação de tutela à agravada (ID origem 184791314), sob pena de multa. No presente recurso, o recorrente requer a diminuição do valor da multa imposta. Em que pese a manifestação do agravante com a juntada dos documentos de IDs 59742054, 59743209, 59743211 e 59743213, impende ressaltar que a referida documentação não foi apreciada pelo Juízo de origem, de forma que se mostra incabível a análise dos documentos nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado desse eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, não se considerando como tal aquela que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Sem que o juízo singular tenha se manifestado sobre os documentos apresentados com o pedido de reconsideração ou sobre a existência ou não dos direitos possessórios sobre o outro imóvel indicado a penhora, não é possível o pronunciamento nesta instância recursal sobre a matéria, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 977824, 20160020343889AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 193/208) (destaque nosso). Ademais, compulsando os autos de origem, verifico que foi proferida decisão recente (ID origem 197395107), consignando da seguinte forma: [...] O processo virou uma grande celeuma, em grande parte, em razão dos múltiplos peticionamentos desorganizados por parte dos requerentes. Vejamos. [...] Terceiro, antes mesmo de decidir os embargos de declaração, ID. 196500609, e pedido de reconsideração aviado no AGI ID. 198641333, necessário verificar se, de fato, houve mudança de plano de saúde dos postulantes para MEDICAL HEALTH – CNPJ no 045.328.350/0001-10 – matrícula no 13032000802000006, quando teria ocorrido essa mudança, e se houve o cancelamento do plano de saúde dos autores, indicando-se a data. [...] Oficie-se, com urgência, para MEDICAL HEALTH – CNPJ no 045.328.350/0001-10 – matrícula no 13032000802000006, solicitando informe se os autores são ou já foram beneficiários do seu plano de saúde. Deve, ademais, indicar, qual a data de inclusão e, se houve exclusão, o motivo e a data. [...] Nesse aspecto, tendo em vista o embaraço existente para a devida aplicação do direito no processo de origem, nos termos descritos pelo próprio magistrado atuante, somado ao falecimento da beneficiária, ora agravada, fica evidente a necessária cautela na análise do interesse recursal do agravante, neste momento. Pois bem. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Quanto ao interesse recursal, um dos pontos analisados na admissibilidade do recurso, destaco que o requisito pode ser entendido como a junção da utilidade e da necessidade do recurso. A utilidade diz respeito à situação mais vantajosa que o recorrente poderá conseguir em caso de provimento recursal; a necessidade, a seu turno, reside no fato de que o recurso seja um meio necessário e adequado para que o recorrente alcance a citada vantagem. Nesse sentido, no presente caso, observo que o Juízo de origem, citando a dificuldade de verificação da real situação que envolve os requeridos, entre eles o ora agravante, em relação à manutenção do plano de saúde da agravada, determinou a realização de intimações e manifestações para, só então, regularizar o andamento processual (ID origem 197395107). A referida decisão cita, inclusive, que apenas após a organização do processo, será possível verificar eventual cabimento de Juízo de retratação, conforme requerido pelo agravante no ID origem 198641333. Em complemento, ressalto que não há qualquer comprovação fática de que a multa consignada na origem, cujo valor ora se questiona, foi aplicada ao agravante. Dessa forma, não há falar, no atual momento, em prejuízo ao recorrente advindo da decisão agravada. Ainda quanto ao tema específico da multa, saliento que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça citado pelo próprio agravante, “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo, tampouco, coisa julgada” (Tema no 706 STJ), reforçando a ausência de prejuízo atual ao recorrente. Portanto, na situação em comento, considerando a pendência de manifestação na origem de eventual Juízo de retratação; e que nenhuma vantagem jurídica será obtida pelo agravante com a interposição do presente recurso antes do desenrolar processual dos autos originários, entendo que a ausência de utilidade impede a caracterização do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Tendo em vista que já houve manifestação da parte agravada no presente recurso, cientifique-a acerca do teor desta decisão. Oficie-se o Juízo de origem Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator